Tribunal: TJPA
Processo: 0806810-46.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11839 - Posturas Municipais
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806810-46.2018.8.14.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
PRELIMINARES
DE CARÊNCIA DE AÇÃO E PERDA DE OBJETO.
REJEITADAS. MÉRITO.
OBRA DESTINADA A ADEQUADA DRENAGEM DAS ÁGUAS PLUVIAIS DE VIA URBANA. DEVER DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES OU INTERFERÊNCIA INDEVIDA NA DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. EFETIVAÇÃO DOS DEMAIS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICÁVEIS AO CASO.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Preliminar de carência de ação.
O Apelado instruiu a ação com provas dos danos ocasionados aos moradores da localidade afetada pelos alagamentos, bem como restou demonstrada a inércia do Apelante no tocante à adoção de medidas corretivas. Desta forma, descabe a alegação de carência de ação e inexistência de justa causa para o ajuizamento da ação.
Preliminar rejeitada.

2. Preliminar de extinção do processo pela perda de objeto.
A tese de que há perda de objeto da ação foi suscitada apenas em sede de apelação, o que configura inovação recursal. Ademais, não há comprovação de que as obrigações contidas na sentença foram integralmente cumpridas.
Preliminar rejeitada.

3. Mérito.
Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a condenação do Apelante na obrigação de fazer consistente na limpeza e desobstrução do córrego sem denominação, localizado nas imediações das Ruas Santo Antônio, Santa Terezinha, Santa Amélia, Vila Conspara e Vila Nova, Bairro Coqueiro, Ananindeua-PA, no prazo de trinta, (30) dias.

4. Os art. 23, VI e 30, VIII da CF/88 e arts. 2º, IV e 8º da Lei 11.445/2007 estabelecem o dever do Município de promover a adequada drenagem e manejo das águas pluviais, tal como determinado no caso em análise, sem que tal medida acarrete em violação ao princípio da separação dos poderes ou em interferência indevida na discricionariedade administrativa, já que, o que se pretende, é que diante da inércia do Recorrente, sejam efetivadas as normas constitucionais igualmente violadas em relação aos cidadãos expostos às dificuldades ocasionadas pela falta de infraestrutura adequada.

5. Apesar de o Recorrente aduzir que não houve omissão do Poder Público, verifica-se que no Inquérito Civil nº 000083-440/2015 constatou-se a existência de prejuízos ocasionados aos moradores do local, em decorrência dos constantes alagamentos, que permaneceram mesmo após a solicitação de providências mediante a expedição de ofícios pelo Ministério Público Estadual.

6.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 06 a 13 de março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (processo nº 0806810-46.2018.8.14.0006) interposta por MUNICÍPIO DE ANANINDEUA contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em razão da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Apelado.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos.

(...) Diante do exposto, resolvendo o mérito da controvérsia, julgo procedentes os pedidos contidos na inicial da Ação Civil Pública em face do Município de Ananindeua, razão pela qual, confirmo os termos da liminar concedida, condeno o Município de Ananindeua, nos seguintes termos:

1) Proceda à limpeza e desobstrução do córrego sem denominação, localizado nas imediações das Ruas Santo Antônio, Santa Terezinha, Santa Amélia, Vila Conspara e Vila Nova, Bairro Coqueiro, Ananindeua-PA, no prazo de trinta, (30) dias;

Advirto que, para o caso de descumprimento, sujeitarão os responsáveis às sanções civis, penais e administrativas, dentre as quais se destaca a lavratura de Termo Circunstanciado pela prática do ilícito de desobediência (art. 330 CP), remessa dos autos ao Ministério Público para que seja apurado eventual ato de improbidade administrativa, encaminhamento aos órgãos competentes para apuração de eventual crime de responsabilidade, afastamento do cargo, dentre outras, nos moldes do art. 11 da lei 7.347/85.

Deixo de condenar o Município de Ananindeua em custas judiciais e despesas processuais, por ser isento delas, e em honorários advocatícios, por serem indevidos ao Ministério Público Estadual. (...)

Em razões recursais o Apelante aduz que houve perda de objeto da demanda, uma vez que as obras pretendidas pelo
Parquet
foram realizadas antes mesmo da prolação da sentença.

Assevera que não houve omissão do Poder Público, o que é corroborado pelo fato de as obras terem sido realizadas de acordo com a programação do Município no ano de 2018, conforme demonstra o parecer técnico (ID: 5645105) do Diretor do Departamento de Obras, Eng. Kirk Paixão Monteiro, datado de 04 de julho de 2018.

Afirma que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, ante a carência de ação e ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo.

Em manifestação a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Num. 1346632 - Pág. 1/4).

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a condenação do Apelante na obrigação de fazer consistente na limpeza e desobstrução do córrego sem denominação, localizado nas imediações das Ruas Santo Antônio, Santa Terezinha, Santa Amélia, Vila Conspara e Vila Nova, Bairro Coqueiro, Ananindeua-PA, no prazo de trinta, (30) dias.

PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO

Apesar de o Apelante afirmar que há carência de ação por inexistir omissão do Poder Público, constata-se que o Apelado instruiu a ação com provas dos danos ocasionados aos moradores da localidade afetada pelos alagamentos, bem como restou demonstrada a inércia do Apelante no tocante à adoção de medidas corretivas.

Desta forma, descabe a alegação de carência de ação e inexistência de justa causa para o ajuizamento da ação.

PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA PERDA DE OBJETO

No tocante à alegada perda de objeto, constata-se que a tese foi suscitada apenas em sede de apelação, o que configura inovação recursal. Ademais, não há comprovação de que as obrigações contidas na sentença foram integralmente cumpridas.

Desta forma, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Sobre a atribuição do Município no tocante à organização e implantação da infraestrutura, drenagem e pavimentação das vias, os art. 23, VI e 30, VIII da CF/88, estabelecem:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico;

Art. 30. Compete aos Municípios:

(...)

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes.

Por sua vez, a Lei 11.445/2007 estabelece como princípio fundamental a disponibilização pelo poder público da adequada drenagem e manejo das águas pluviais, conforme se extrai dos artigos 2º, IV e 8º da referida Lei. Vejamos:

Art. 2º

Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base nos seguintes princípios fundamentais:

(...)

IV - disponibilidade, nas áreas urbanas, de serviços de drenagem e manejo das águas pluviais, tratamento, limpeza e fiscalização preventiva das redes, adequados à saúde pública, à proteção do meio ambiente e à segurança da vida e do patrimônio público e privado;

(...)

Art. 8º Exercem a titularidade dos serviços públicos de saneamento básico:

(Redação pela Lei nº 14.026, de 2020)

Assim, é dever do Município promover a infraestrutura local necessária ao escoamento de águas pluviais, em busca da saúde e bem-estar da população, consoante se extrai dos preceitos normativos supratranscritos.

No caso em exame, apesar de o Recorrente aduzir que não houve omissão do Poder Público, constata-se que no Inquérito Civil nº 000083-440/2015 constatou-se a existência de prejuízos ocasionados aos moradores do local em decorrência dos constantes alagamentos, que permaneceram mesmo após a solicitação de providências mediante a expedição de ofícios pelo Ministério Público Estadual.

Com efeito, sendo constatado que a via necessita de reparos, notadamente para a adequada drenagem destinada à escoação da água da chuva, deve ser mantida a condenação do Apelante, sem que tal medida acarrete em violação ao princípio da separação dos poderes ou em interferência indevida na discricionariedade administrativa, já que, o que se pretende, é que diante da inércia do Recorrente, sejam efetivadas as normas constitucionais igualmente violadas em relação aos cidadãos expostos às dificuldades ocasionadas pela falta de infraestrutura adequada.

Neste sentido, é a jurisprudência deste E. Tribunal:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUA MUNICIPAL. AÇÃO FUNDADA EM DESCUMPRIMENTO DE DEVER MUNICIPAL E NA VIOLAÇÃO DE DIREITO SOCIAL
. MULTA DIÁRIA FIXADA NA PESSOA DO GESTOR MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA APENAS PARA TRANSFERIR A ASTREINTE PARA O ENTE PÚBLICO. DECISÃO UNÂNIME. I- Ação Civil Pública visando a realização de serviço público de infraestrutura de terraplenagem, drenagem e pavimentação asfáltica da Rua Joana D’Arc, Bairro Maracanã, Santarém/PA.
II- É possível a intervenção do Poder Judiciário quando há notória omissão do ente público, desde que respeitados alguns limites. Em virtude dessa possibilidade excepcional de controle judicial de políticas públicas e atos administrativos não se pode falar em violação ao princípio da separação dos poderes. III- Trata-se de garantia a direito fundamental, ou seja, à saúde e à vida. Com a omissão estatal há clara afronta à dignidade da pessoa humana e ao direito fundamental à moradia, como é possível se apurar nos documentos que instruem a inicial. IV- Os cidadãos não estão obrigados a viver em condições nocivas, pois é dever do ente público promover o bem-estar

do seu povo, conferindo a eles condições razoáveis de salubridade, higiene e saúde
. V- Recurso conhecido e improvido.

VI- Em sede de Reexame Necessário, sentença parcialmente alterada, apenas para transferir a astreinte inicialmente fixada sobre o patrimônio pessoal do gestor para o ente público o qual ele representa. (Apelação Cível nº 0079000-07.2015.8.14.0051. Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 02.12.2019. Publicado em 17.12.2019) (grifos nossos)

DIREITO COLETIVO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO DE OBRAS PARA GARANTIA DE SANEAMENTO BÁSICO, CRIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.
CELEBRAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO. INOCORRÊNCIA.

1. A assinatura de contrato administrativo, ainda que firmado com pouco mais de (30) trinta dias antes da prolação do decisum, não tem o condão de esvaziar a pretensão autoral, especialmente quando tal fato somente foi informado nos autos despois da estabilização da lide com oferecimento da contestação e posteriormente à prolação da sentença, razão pela qual totalmente descabida a alegação de inexigibilidade do título judicial.

2. A efetivação de obras de saneamento básico, infraestrutura, drenagem, esgoto e pavimentação asfáltica são medidas que se inserem na proteção do meio ambiente enquanto direito fundamental. Além disso, pode-se afirmar que o direito ao saneamento básico decorre ou também repercute em outro direito fundamental que é a saúde (art. 196 da CF), tanto é assim que ao Sistema Único de Saúde também compete participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico (art. 200, inciso IV, da CF).

3. Nesse contexto fático a não efetivação ou mesmo a não conclusão de política pública para realização de obras de saneamento

básico acarreta grave vulneração a direitos e garantias fundamentais assegurados pela Constituição a justificar a intervenção impostergável do Poder Judiciário, no sentido de estabelecer sua inclusão nos planos orçamentários do ente político, sem que isto implique violação à separação dos Poderes, mormente quando não houver comprovação objetiva de incapacidade econômico-financeira, tal como ocorre nestes autos.

4. Recurso de apelação conhecido e desprovido, sentença mantida em sede de Remessa Necessária. (Apelação Cível nº 0002943-49.2016.8.14.0006. Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público. Julgado em 2019-09-02, Publicado em 2019-09-03)

Desta forma, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedente a ação civil pública.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 06 de março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/03/2023